Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726062-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES DE ASSIS MATOS APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DIÓGENES DE ASSIS MATOS em face da r. sentença de ID 24178160, proferida na presente ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e BANCO PAN S/A, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários, por não ter havido a citação. Em suas razões recursais (ID 24178166), o apelante alega que a sentença extintiva deve ser cassada, uma vez que cumpriu integralmente com a determinação de emenda, já que, conforme narrativa, só existe um contrato firmado, do qual decorrem as relações negociais, afirmando que a primeira requerida intermediou a contratação do empréstimo, motivo pelo qual não precisou procurar a instituição bancária para obter o crédito em sua conta. Aduz ainda que a emenda precisou integralmente os valores a serem ressarcidos. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. O preparo recursal foi recolhido (ID 24178168). A sentença foi mantida em juízo de retratação ao ID 24178171. Sem contrarrazões da primeira requerida, uma vez que dispensada a citação pelo magistrado a quo (ID 24178209). Contrarrazões do Banco requerido pela manutenção da sentença (ID 24178178). Manifestação do apelante ao ID 24656032, informando a desistência do recurso interposto. É o relatório. Decido. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). Considerando que o recurso ainda não foi julgado e que ao advogado subscritor da referida petição foram outorgados poderes para desistir da ação (ID 24178129 - Pág. 1), o pedido revela-se possível, independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte apelante, não pode o apelo ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Proceda a Secretaria a retirada do presente recurso da 14a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 05/05 até 12/05/2021). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora